Tribunal: TJMT
Processo: 1023798-24.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023798-24.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 034.195.041-60 (PACIENTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023798-24.2022.8.11.0000

PACIENTE: JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTEALAR – DESCABIMENTO – PACIENTE QUE OSTENTA OUTRAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS E FAZIA USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA À ÉPOCA QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – ARGUIÇÃO QUE A SECREGAÇÃO OFENDE OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E HOMOGENEIDADE DAS PRISÕES – INVIABILIDADE DE TAL PROGNÓSTICO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – IRRELEVÂNCIA DE EXISTIREM PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a inequívoca periculosidade do paciente, supostamente autor do crime que está sendo investigado, que possui outras condenações criminais e fazia uso de tornozeleira eletrônica no momento de sua prisão, demonstrando que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos.

O argumento que não será imposto o regime prisional fechado em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão o desfecho processual e nem a aplicação da pena.

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar para garantir a ordem pública, incabível o emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação [TJMT, Enunciado Criminal n. 43].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023798-24.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JÚNIOR

PACIENTE: JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO

Vistos, etc.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 1016559-37.2022.811.0042, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de uso de documento falso [CP, art. 304].

O impetrante sustenta que:
1)
a fundamentação utilizada para a decretação da custódia não aponta dados concretos sobre a periculosidade do paciente e nem evidencia a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, sobretudo porque o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa;
2)
a segregação cautelar ofende os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das prisões, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá a pena no regime fechado;
3)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 151154159].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 151224695].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 151456682].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 152324197].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023798-24.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO
, por ordem do
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 1016559-37.2022.811.0042
.

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 5 de novembro de 2022, em razão do cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 304, do Código Penal.

Valho-me das declarações extrajudiciais do agente de segurança, RODRIGO BRIO GODOI, responsável por atender a ocorrência,
verbis
:

“
[...]

que o depoente compõe a guarnição do 9º BPM – CIA Parque Cuiabá, e nesta data relata que foi repassado via CIOSP um roubo em andamento na loja agropecuária denominada ‘Dama Forte’, próximo à Av. Fernando Correa da Costa; que foi informado também que se tratavam de dois indivíduos armados e que um dos suspeitos estava de calça jeans e camiseta preta; que de posse dessas informações, sua guarnição realizou rondas próximo ao parque Zé Bolo Flô e na rua Bartolomeu de Amorim no Bairro Jardim Gramado, onde deparamos com um indivíduo com as mesmas características físicas relatadas pelo CIOSP; que realizamos a abordagem e após busca pessoal foi localizado no bolso do suspeito, uma porção de substancia análoga à maconha; que solicitado o documento pessoal para a checagem, o indivíduo que se identificou como Matheus Oliveira Martins Sepúlveda, apresentou uma carteira de identidade, que após checagem no sistema SINESP INFOSEG, a imagem da pessoa salva no banco de dados não batia com a atual e os dados mencionados pelo abordado eram incoerentes; que
frente a incoerência o suspeito afirmou que o documento era falsificado e que seu nome verdadeiro seria Jefferson Francisco Ribeiro Nascimento
, sendo confirmado pela checagem via sistema CIOSP
web
; que o suspeito disse que morava perto do local da abordagem e que seu documento original estaria na sua residência. Deslocamos ao endereço mencionado pelo indivíduo; que chegando ao local fomos recebidos pela senhora Maria, genitora do conduzido, solicitamos a ela o documento de identidade verdadeiro, sendo entregue pela sua genitora; que deslocamos para a central de Policia Judiciaria Civil para a providências. O Jefferson Francisco Ribeiro do Nascimento foi entregue sem lesões corporais. O suspeito está utilizando tornozeleira eletrônica n. 4212022527; que o suspeito negou sua participação no roubo informado via CIOSP”
(doc. digital n. 103195369).

Na audiência de custódia, realizada em 6 de novembro de 2022, a autoridade coatora, após parecer favorável do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o seguinte fundamento:

“
[...] Com efeito, com base nas provas aportadas nos autos, constato a existência de prova da materialidade delitiva e indícios do provável envolvimento do autuado com o delito que lhe é imputado, ou seja, o fumus commissi delicti,
notadamente ao se considerar que mediante monitoramento eletrônico não foi suficiente para impedir o custodiado de estar em posse de documento falso
.

De igual forma, o periculum libertatis
também restou evidenciado no caso em tela, tendo em vista que o autuado ostenta outras passagens criminais, conforme certidão de id. 103207078, corroborando para o receio de reiteração delitiva, de modo que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade (art. 312 do CPP), fundamentando ainda mais a prisão preventiva do autuado
.

[...]

Ressalto, por oportuno, que as cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostravam adequadas à hipótese do caso concreto,
diante da aparente reiteração delitiva pelo autuado
.

Desta forma, a manutenção da segregação do autuado atende aos reclamos da ordem pública e também porque, pelo menos por ora, presume-se que em liberdade poderá gerar prejuízos à futura instrução processual e o autuado continuará a delinquir.

É certo que, sobretudo em razão da pandemia que atualmente enfrentamos (COVID-19), a prisão cautelar deve ser decretada apenas diante da extrema necessidade, o que vislumbro no caso em tela.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do CPP e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.”.
(doc. digital n. 103209285).

Depois, em 21 de novembro de 2022, o juízo singular indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva aviado pelo impetrante, justificando que:

“
[...] Constato que
não foi trazido pela Defesa, nada que modificasse o entendimento proferido, persistindo os motivos que levaram o juízo a decretação da custódia cautelar
, cuja decisão fora devidamente fundamentada.

Por tais razões, somente pode ser revogada a prisão, caso sobrevenham novos fatos que autorizem a liberdade ou que não haja mais motivos para a manutenção cautelar.

Trago à baila precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, uníssono no sentido de que a gravidade do delito perpetrado, justifica a prisão preventiva, julgamento em um Habeas Corpus oriundo do Nosso Tribunal de Justiça Estadual, ipsis litteris: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REITERAÇÃO DELITIVA.
PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL [...]

Destaco o disposto no Enunciado Criminal n.º 43 do TJMT [...].

Portanto, é pacificado o entendimento de que as condições pessoais favoráveis dos investigados não justificam a revogação da segregação cautelar, quando presente o periculum libertatis.

[...] a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na
necessidade de se acautelar a ordem pública e a lei penal, tendo em vista, a gravidade concreta da conduta, pelos demais requisitos acima elucidados
.

[...]

Observa-se que a presente decisão constritiva, que indefere a restituição da liberdade ao indiciado, está em conformidade com o ordenamento legal e se encontram devidamente fundamentadas, delas constando os motivos que levaram a manutenção do encarceramento, com o fito de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face do crime perpetrado e de suas peculiaridades [...]”
(doc. digital n. 104329986).

Percebe-se que a decisão encontra-se motivada em elementos
concretos
e está amparada em argumentos
idôneos
a ensejar a manutenção da custódia preventiva
.

Como bem ressaltado na decisão constritiva, o paciente
voltou a delinquir
, tendo sido preso em flagrante delito pela prática de novo crime doloso,
enquanto cumpria pena mediante a utilização de tornozeleira eletrônica
, o que reforça ainda mais a imposição da cautela extrema.

Ao caso, aplico o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] Hipótese em que o decreto possui fundamentação que deve ser considerada idônea, baseada na periculosidade do agente e na gravidade concreta do delito [..., e,
ainda, na reiteração delitiva, considerando-se que o paciente possui inúmeras passagens policiais e condenação criminal pretérita por crimes contra o patrimônio e inclusive estava, na data do fato, fazendo uso de tornozeleira eletrônica
. [...]”
(AgRg no RHC n. 146.154/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.)

De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o paciente possui o executivo de pena n. 0002358-04.2015.811.0042, no qual registra condenações pela prática dos crimes de
roubo majorado
[autos n. 0008754-11.2020.811.0042] e de
furto qualificado com corrupção de menores
[autos n. 1001451-07.811.0008].

Também não se sustenta a afirmação de que a segregação preventiva é desproporcional ou, ainda, que ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que, em caso de eventual condenação, o paciente não cumpriria a pena no regime fechado.

É preciso gizar que a natureza da pena privativa de liberdade e o montante dela não são os únicos fatores a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, outras agravantes no momento da dosimetria da pena [reincidência delitiva]. Além disso, há informações no caderno processual de que ele também está sendo investigado pelo crime narrado nas declarações do investigador de polícia, RODRIGO, ocorrido na empresa agropecuária ‘Dama Forte’.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS [...]
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. INOCORRÊNCIA
[...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Como é de curial sabença, não cabe a esta Corte Superior, em
um exercício de futurologia, determinar, de antemão, eventual pena ou regime a ser fixado em desfavor do paciente
.
A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença
, com a devida análise do conjunto probatório, inviável de ser realizado nesta estreita via, motivo pelo qual
a decretação da prisão preventiva não acarreta, por si só, violação ao princípio da homogeneidade
[...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC n. 141.140/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA [...]
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DETECTÁVEIS DE IMEDIATO
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...]
a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado
[...]”.
(AgRg no HC 571.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

De mais a mais,
a prisão preventiva tem natureza cautelar e não guarda relação com a prisão penal, imposta pelo cometimento do crime, após o devido processo legal (STF, HC n. 115613, Relator. Min. CELSO DE MELLO).

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar, notadamente para garantia da
ordem pública
, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por derradeiro, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva
” [STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6
a
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[1]
.

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO
.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022